Tribunal: TJMT
Processo: 1020239-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação e Tutela de Urgência no 1007811-65.2021.8.11.0037, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, proposta em seu desfavor por A. P. M. B., representada por seu Genitor ROBINSON HILARIO BUENOS, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinou à Ré, ora agravante, a suspensão da cobrança das faturas referentes aos meses de setembro e outubro, com vencimento em 08/09/2021 e 08/10/2021, respectivamente (Num. 69136744 e Num. 69136745), decorrente do contrato no 0560113421000027, especificamente quanto a coparticipação, até ulterior deliberação judicial.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Na hipótese dos autos, a agravante assevera a ausência de probabilidade do direito, na medida em que há previsão legal e contratual para a cobrança de coparticipação.
Não obstante, em sede de cognição sumária, não é possível aferir a validade dos valores cobrados de forma repentina a título de coparticipação, nem da cláusula contratual de coparticipação existente no contrato firmado entre as partes.
E, por outro lado, no caso em apreço está presente o perigo de dano à saúde do agravado, que é portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID 10. F84), comorbidade (CID 10 F80), com atraso no seu desenvolvimento neuropsicomotor.
Ademais, mostra-se presente a probabilidade do direito, porquanto presente o contrato de saúde pactuado pelas partes.
Assim, ao efeito de evitar que a cobrança de coparticipação inviabilize o tratamento que o agravado necessita, entendo que deve ser mantida, ao menos por ora, a tutela antecipada de urgência deferida na origem.
Com essas considerações, NEGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -